Tribunal: TJBA
Processo: 0311314-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311314-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA ANITA GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL . ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA (ID 88466174) em face do acórdão (ID 82870907) que negou provimento ao seu recurso de Apelação (ID 77019891) e manteve a sentença de primeiro grau (ID 77019878), a qual o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em ação de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde. 2. O Embargante alega a ocorrência de omissão e erro material, sustentando a necessidade de aplicação de precedente qualificado superveniente (Tema 1.313 do STJ), que determina a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas de saúde movidas contra o Poder Público, por se tratar de causa de valor inestimável. 3. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 89100257), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, pela sua rejeição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão central consiste em analisar a aplicabilidade do precedente vinculante firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça a acórdão já proferido, a fim de adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que versa sobre o direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A superveniência de precedente qualificado, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, constitui fato jurídico novo que autoriza, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para promover o juízo de retratação e adequar o julgado à tese firmada, em observância aos princípios da segurança jurídica, isonomia e da uniformização da jurisprudência (art. 926 e 927 do CPC). 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL), pacificou o entendimento de que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. 7. O precedente assenta que o objeto de tais ações, o direito à vida e à saúde, possui valor inestimável, não se incorporando ao patrimônio do autor, o que afasta a aplicação dos critérios de fixação de honorários baseados em percentuais sobre o valor da causa ou proveito econômico e atrai a incidência da regra de equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC. 8. No caso concreto, tratando-se de ação de obrigação de fazer para garantia de tratamento médico (transferência para UTI, realização de exames e acompanhamento por especialista), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema 1.313/STJ, impondo-se a reforma do acórdão embargado para arbitrar a verba por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em juízo de retratação, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Tese de julgamento: 1. É admissível a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para aplicação de precedente vinculante superveniente, desde que não operado o trânsito em julgado. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde movidas contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)